Tribunal: TJSP
Processo: 1058786-16.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1058786-16.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA QUITÉRIA GOMES DA SILVA ROCHA, é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058786-16.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 35898 e
2
Voto n. 35897
Embargos de declaração n. 2167252-96.2020.8.26.0000/50001
Embargantes: Bombokas Modas Vestuário Ltda. ME e outros
Embargado: Banco do Brasil S/A
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de vício no
acórdão guerreado.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes
a fls. 01/02 do incidente digitalmente apensado, em razão do acórdão de fls. 72/82,
no qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, os embargantes alegaram, em
síntese, que houve contradição no acórdão guerreado; que no acórdão de fls. 46/56
foi anulado o julgamento anterior e determinada a remessa dos autos à mesa para
julgamento presencial, pois houve anterior oposição ao julgamento virtual; que o
presente recurso foi “novamente julgado em sessão virtual realizada em 19/11/2020”;
e, que o acórdão “novamente está revestido de nulidade”.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual
deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I,
II e III, do Código de Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão aos embargantes.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as
alegações suscitadas, os documentos juntados, a legislação e jurisprudência atinentes
foram detalhadamente analisados, inclusive no tocante à anterior determinação de
remessa dos autos à mesa para julgamento presencial, conforme disposto no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058786-16.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 35898 e
3
de fls. 67/69 que acolheu os embargos de declaração de processo n. 2167252-
96.202.8.26.0000/50000.
Entretanto, diversamente do alegado pelos embargantes, o
julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 2167252-96.2020.8.26.0000
ocorreu na sessão presencial realizada no dia 19/11/2020, conforme registrado na tira
de julgamento de fls. 71, na qual, inclusive, constou expressamente o indeferimento
de pedido de sustentação oral.
Portanto, de rigor reconhecer que não há nenhuma
irregularidade ou vício a ser suprido.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator